Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744518-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDO ALVES VIEIRA AGRAVADO: FERNANDO GONCALVES COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRENDO ALVES VIEIRA contra a decisão ID origem 211042911, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739389-10.2022.8.07.0001, ajuizado por FERNANDO GONÇALVES COSTA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora realizada na conta bancária do executado, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por FERNANDO GONCALVES COSTA em face de BRENDO ALVES VIEIRA, partes já qualificadas. Após bloqueio parcial efetivado na conta, conforme ID 205182262, a parte executada apresentou impugnação à indisponibilidade registrada (ID’s 207265082, 208506373 e 208934788). Nas suas razões, aduz a executada que o valor bloqueado guarda natureza de impenhorabilidade, pois advém de salário. Intimada a se manifestar, a parte exequente apresentou suas considerações contrapondo aos argumentos do exequente. Breve relatório. Decido. Em que pese as alegações da parte executada, sua posição não merece prosperar. O extrato colacionado nos autos (ID 208506376) não comprova que a conta sob a qual recaiu bloqueio é conta salário. Além disso, o documento inserto no ID 208934788 não se reveste de autenticidade suficiente de seu declarante. Destaca-se que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Somado a isso, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Contudo, cabeao devedor a comprovação de que a penhora online recaiu sobre valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Nestes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. 4. Recurso conhecido e improvido.(Acórdão 1804387, 07417991020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, imperioso reconhecer que não houve a comprovação, através de documentação idônea, de que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial. Assim, é cabível a manutenção da penhora em relação a quantia bloqueada, não havendo que se falar na incidência da regra da impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC sobre este valor. Assim, nos termos do artigo 854, § 5o do CPC, converto a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo. Conforme anexo, promovo o a transferência do valor para conta judicial vinculada a estes autos. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que dependia de transferências bancárias de amigos para arcar com itens básicos da vida, garantindo- assim- a preservação de sua dignidade. Afirma que o montante de R$400,00 (quatrocentos reais), transferidos pelo Sr. FABIO LUIS SEHN- superior do Sr. Brendo-, diz respeito ao adiantamento de seu salário, também bloqueado judicialmente, conforme comprovado pela declaração de ID 208934788. Assim, o agravante requer: a) a concessão da tutela recursal antecipada de forma liminar, para que seja promovido o imediato desbloqueio dos valores, de R$ 402,73 (quatrocentos e dois reais e setenta e três centavos) na conta do Banco C6, Conta no 000013352496-5, Agência 0001, de titularidade de Brendo Alves Vieira (ou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte peticionante, caso o mero desbloqueio seja ineficaz para a restituição dos valores indevidamente constritos); b) no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para, confirmando a medida liminar, desconstituir o bloqueio e a penhora sobre os valores contidos na conta bancária da parte peticionante. Sem preparo, em razão de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ao consultar os autos do processo de origem, verifico que a parte agravante exerce a ocupação de recreador com renda inferior a 5 salários-mínimos e que não há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a alegação da hipossuficiência econômica. Posto isso, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Dispensado, portanto, o preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que rejeitou a impugnação da penhora efetuada na conta bancária da parte agravante. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Esses dispositivos legais não permitem a penhorabilidade de verbas alimentares (vencimentos, soldos, salários, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, entre outros) inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos apenas no caso de dívidas referentes à prestação alimentícia. O Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF) sobre a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), decidiu que essa pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e a sua família. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O STJ e esta Corte tem precedentes no sentido que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser demonstrada no caso concreto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. [...] 3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado. 4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1660712, 07339528820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1713428, 07114147920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso, verifica-se que o agravante recebe o salário de R$ 1775,52 e penhora efetuada foi no valor de R$ 402,73. Desse modo, entendo não estar provado nos autos que a situação financeira do agravante seja capaz de pagar o crédito sem comprometer sua subsistência. Ao contrário, as provas demonstram dificuldade em pagar as contas, diante do salário recebido. Além disso, ainda, consoante entendimento do STJ, mesmo que possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade de determinadas verbas para a satisfação de crédito não alimentar, só é possível, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Feitas tais considerações, reputo presente a probabilidade do direito alegado, assim como o perigo de dano, uma vez que o referido valor, apesar de ínfimo frente ao montante da dívida, representa valor para a subsistência do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio e restituição do valor de R$402,73 (quatrocentos e dois reais e setenta e três centavos) na conta bancária da parte agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator